Tribunal: TJBA
Processo: 0000031-93.2006.8.05.0034
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000031-93.2006.8.05.0034

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. e outros

Advogado(s)
:
MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO, FRANKLIN DOS REIS GUEDES

APELADO: ROQUE PEREIRA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
FRANKLIN DOS REIS GUEDES, MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE SEGURO. PERDA TOTAL DE VEÍCULO. INSTRUMENTO DE TRABALHO DE TAXISTA. MORA ABUSIVA DA SEGURADORA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. ANULAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA. LUCROS CESSANTES. DEVIDOS. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta por TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. e recurso adesivo interposto por ROQUE PEREIRA SANTOS, ambos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos materiais e R$ 5.000,00 a título de danos morais.

2 - Motorista de táxi teve seu veículo — único instrumento de trabalho — declarado em perda total após sinistro ocorrido em 28/04/2003. A seguradora removeu o salvado para São Paulo, celebrou acordo judicial em 25/05/2005 e somente efetuou o pagamento em 18/09/2007, privando o trabalhador autônomo de seu meio de subsistência por mais de quatro anos.

3 - O Juízo a quo rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, carência de ação e coisa julgada, e condenou a seguradora ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos materiais — com base em orçamentos e laudo pericial referenciados genericamente e inexistentes nos autos — e R$ 5.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4 - Há quatro questões em discussão: (i) saber se opera a coisa julgada em razão do acordo judicial celebrado no processo anterior; (ii) saber se a sentença incorreu em julgamento
extra petita
ao condenar a seguradora em danos materiais por reparos no veículo, quando o pedido formulado foi de lucros cessantes; (iii) saber se são devidos lucros cessantes pelo período de privação do veículo e, em caso positivo, qual o critério de cálculo; e (iv) saber se o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5 - A coisa julgada pressupõe a tríplice identidade de partes, pedido e causa de pedir (CPC, art. 337, VII, c/c art. 503). O processo anterior fundou-se no inadimplemento da obrigação principal do contrato de seguro. A presente ação funda-se na responsabilidade civil decorrente da mora abusiva da seguradora após a celebração do acordo. São causas de pedir distintas. Rejeita-se a preliminar.

6 - A sentença condenou a seguradora em danos materiais por reparos no veículo com base em documentos inexistentes nos autos. O pedido autoral foi, desde a inicial, de lucros cessantes. A concessão de objeto diverso do demandado configura julgamento
extra petita
, vedado pelos arts. 141 e 492 do CPC. Anula-se esse capítulo da sentença.

7 - Estando a causa madura para julgamento (CPC, art. 1.013, § 3º, I), são devidos os lucros cessantes. A condição de taxista, a privação do veículo e a responsabilidade da seguradora pela mora estão documentalmente comprovadas. A própria seguradora, ao remover o salvado para São Paulo após declarar a perda total, tornou fisicamente impossível a realização de vistoria na Bahia, avocando para si a responsabilidade pela regularização documental. Não pode, contraditoriamente, imputar ao consumidor a mora por ela mesma criada.

8 - Os lucros cessantes correspondem ao lucro líquido que o autor razoavelmente deixou de auferir (CC, art. 402). Aplica-se dedução de 40% sobre a receita bruta a título de despesas operacionais. O valor total será apurado em liquidação de sentença, com base na renda média de taxista na localidade e à época dos fatos, para o período de 28/04/2003 a 18/09/2007, descontados domingos e feriados, com correção monetária pelo IPCA desde o evento danoso e juros pela taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária, desde a citação.

9 - O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais é insuficiente. A conduta da seguradora — recusa inicial de pagamento, descumprimento de acordo judicial por mais de dois anos e privação do único meio de subsistência de trabalhador autônomo por mais de quatro anos — justifica a majoração da verba indenizatória para R$ 10.000,00, em atenção à dupla função compensatória e pedagógica da indenização e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO

10 - Recursos a que se dá parcial provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 141, 337, VII, 492, 503 e 1.013, § 3º, I; CC, arts. 402 e 405.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula nº 54/STJ; Súmula nº 362/STJ; TJ-SP, AC 1024884-49.2018.8.26.0001, Rel. Des. Morais Pucci, 35ª Câmara de Direito Privado, j. 25/02/2022; TJ-SP, AC 1012028-04.2022.8.26.0554, Rel. Des. Alfredo Attié, 27ª Câmara de Direito Privado, j. 31/01/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0000031-93.2006.8.05.0034
, sendo parte(s) Apelante
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
e Apelante Adesivo
ROQUE PEREIRA SANTOS
e parte(s) Apelada
ROQUE PEREIRA SANTOS
e Apelado Adesivo
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02